Tribunal: TJDFT
Processo: 0738373-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 E 1170 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. DISCUSSÃO. APLICABILIDADE IMEDIATA OU NÃO. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170 DO STF. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADO. HONORÁRIOS. SÚMULA 519 DO STJ.
1. Sobre o relato de que o v. Acórdão recorrido teria mal aplicado o art. 535, §§5o a 8o, do CPC, ou não teria dialogado com os Temas de Repercussão Geral ns. 360 e 733, os argumentos do embargante se revestem de nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de contradição e omissão, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento. Reavaliar possível subsunção fática às regras mencionadas escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
2. A hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o entendimento do STJ, segundo o qual não se afigura cabível a fixação, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença rejeitado, de pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a natureza de incidente processual.
3. No caso dos presentes autos, o tema consiste na possibilidade de alteração do índice de correção monetária do débito exequendo constante expressamente do título judicial. Já a repercussão geral retratada no Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG trata da possibilidade de modificação de critério de juros de mora definido em sentença transitada em julgado para adequar-se ao Tema n. 810. Muito embora essa aparente divergência, o próprio STF vem estabelecendo a similitude e interpenetração dos temas. Nada obstante a comunicação das matérias, não consta dos autos do referido Recurso Extraordinário com Repercussão Geral ordem de suspensão dos processos em andamento, por isso o presente recurso deve seguir sua tramitação normal. Indeferido o pedido de suspensão do processo.
4. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para afastar a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.